Tribunal: TJDFT
Processo: 0724460-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724460-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA LOPES DIAS AGRAVADO: CRISTINA FAVATO, MASSA FALIDA DE SANTA IGNEZ CONSTRUCOES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA MARIA LOPES DIAS contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença em que MASSA FALIDA DE SANTA IGNEZ CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA é devedora, que declarou a impossibilidade de se responsabilizar os sócios da devedora, bem como a impossibilidade de realização de atos expropriatórios naquele processo, em razão do óbice previsto no artigo 82-A, parágrafo único, da Lei de Falência e Recuperação, acrescido pela Lei n. 14.112/2020. A agravante narra que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, para sujeitar à execução os sócios da ré, foi deferido pelo Juízo a quo em 30/01/2015, tornando-se imutável, com base nos arts. 502 e 507 do Código de Processo Civil, já que alcançada pela coisa julgada e pela preclusão. Defende que a decisão embargada desrespeitou o ato jurídico perfeito ao entender que lei posterior modificaria o entendimento e o direito já aplicados concretamente ao caso em análise. Discorre que o princípio da segurança jurídica que pressupõe confiabilidade, clareza, transparência e racionalidade das ações do Estado, bem como a confiança dos jurisdicionados a respeito de suas disposições pessoais e os efeitos jurídicos decorrentes de seus atos. Destaca que se o pedido de desconsideração da personalidade jurídica já havia sido deferido cinco anos antes da modificação legislativa citada na decisão recorrida, o cumprimento de sentença deve seguir naquela Vara Cível e não mediante habilitação no processo falimentar, como sugere o Juízo. Requer o sobrestamento do cumprimento de sentença até julgamento final do recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que o cumprimento de sentença tenha regular processamento. Sem preparo, por ser parte beneficiada com a justiça gratuita. Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Compulsando-se os autos percebe-se que, no cumprimento de sentença em face da empresa Santa Ignez Construção, Indústria e Comércio Ldta., em 30/01/2015, foi deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão, no polo passivo da demanda, dos seus sócios Armando Favato, Jamile Nacif Favato, Cristina Favato, Armando Favato Filho, Eduardo Favato e Marcos Favato (ID 27714441 - Pág. 415), nos seguintes termos: “(...) Assim, tendo em vista o esgotamento dos meios para a localização de bens da parte Executada e os fortes indícios de sua dissolução irregular, DECRETO a desconsideração da personalidade jurídica da Empresa Executada, para que o patrimônio de seus respectivos sócios ARMANDO FAVATO, JAMILE NACIF FAVATO, CRISTINA FAVATO, ARMANDO FAVATO FILHO, EDUARDO FAVATO e MARCOS FAVATO seja atingido pelo presente cumprimento de Sentença. Retifique-se o polo passivo, mediante inclusão dos referidos sócios.” Verifica-se, ainda, que após citação de Cristina Favato e de diversas tentativas frustradas de localização dos réus Armando Favato Filho, Eduardo Favato e Marcos Favato, o Juízo a quo proferiu decisão, em 23 de março de 2021, determinando à credora novas providências para a citação (ID 27714441 - Pág. 663). Confira-se: “Em diligências, localizou-se o processo de n. 0009984-43.2017.8.07.0001, no qual se processa o inventário conjunto de JAMILE NACIF FAVATO e ARMANDO FAVATO. Antes que sejam realizados os atos expropriatórios quanto ao patrimônio pessoal dos sócios Armando Favato Filho, Eduardo Favato e Marcos Favato (id. 37837785 - Pág. 181), deverá a exequente promover a citação destes. Sem prejuízo, defiro a tentativa de constrição de ativos financeiros em face de Cristina Favato. Aguarde-se por cinco dias para que seja juntado o resultado da diligência 20210001041813. Intimem-se.” Em sequência, a credora peticionou (ID 89989213 – Pág. 671) para requerer a penhora no rosto dos autos do inventário 0009984-43.2017.8.07.0001, dos espólios dos executados Armando Favato e Jamile Nacif Favato, e informar novos endereços para intimação dos demais devedores. Provocado por tal petição, o magistrado a quo proferiu a decisão recorrida apresentando o seguinte relatório: “Comprovado nos autos a decretação da falência da parte devedora. Observo a existência de pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida, para fins de responsabilização de seus sócios por obrigação desta” Por fim, concluiu: “Sendo assim, diante da impossibilidade de se responsabilizar os sócios da devedora, em face do óbice previsto no artigo 82-A, parágrafo único, da Lei de Falência e Recuperação, bem assim dada a impossibilidade de realização de atos expropriatórios, sendo-lhe facultada a habilitação do crédito no juízo falimentar, intime-se o exequente se manifestar em 15 dias sobre seu interesse na continuidade no presente cumprimento de sentença. Após, venham os autos conclusos para extinção do feito.” Ou seja, ao menos em juízo de cognição sumária, passível de revisão pelo órgão colegiado competente, vislumbra-se a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a decisão não parecer guardar coerência com a petição que a motivou, rediscutindo, em tese, matéria já apreciada nos mesmos autos e acobertada pela preclusão, bem como urgência da medida pretendida, já que o feito está sujeito à extinção, se não sobrestado. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se, dispensando informações. Intimem-se os agravados a fim de oferecerem contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 29 de julho de 2021. ANA CANTARINO Relatora